Tribunal: STF
Processo: HC 236778
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 757041/SP -eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A culpabilidade do agente foi considerada desfavorável por meio de fundamentos concretos. No caso, a violência perpetrada na prática do crime, ultrapassou o normal à espécie, pois ocasionou uma lesão na vítima, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. 2. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena igual a 4 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e 3º, e 59 do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido



    Busca-se, em síntese, a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais valoradas são inerentes ao crime imputado, bem como o abrandamento do regime inicial.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente